Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 15472098, intime-se o(a) credor(a) VICENTE AARÃO DE SALLES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) Cópia do documento com RG e CPF. II) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto